Tribunal: TJDFT
Processo: 0737529-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737529-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JAQUELINE APARECIDA BARBOSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. O documento acostado como ID 63759241 não comprova ser de autoria da Secretária de Estado da Educação do Distrito Federal, autoridade apontada como coatora, pois trata-se de mera comunicação de indeferimento do pleito de vacância, conforme requerimento formulado perante o órgão empregador (ID 63759240). Faculto à interessada, no prazo de 05 (cinco) dias, instruir o writ com o ato decisório pertinente. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator